Tribunal: TJDFT
Processo: 0712460-43.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0712460-43.2023.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A APELADO: JANIO DE OLIVEIRA SANTOS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO O apelado, Janio de Oliveira Santos, em petição de Id 59106511, ofereceu proposta de acordo para pagamento parcelado do valor de R$ 1.637,30 (mil e seiscentos e trinta e sete reais e trinta centavos), em 10 (dez) vezes, de R$ 163,73 (cento e sessenta e três reais e setenta e três centavos) cada. Por essa razão, em consideração ao disposto nos arts. 3o, §3o e 6o, do CPC e com fundamento no art. 932, I, do CPC, c/c o art. 87, VIII, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar à parte apelante, Neoenergia Distribuição Brasília S.A., oportunidade para manifestação sobre a proposta de acordo formulada pelo apelado, no prazo de 5 (cinco) dias. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, faça-se nova conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de junho de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora